Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001471-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), ADILSON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 405.805.471-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, por meio de inovação recursal, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

5. Consoante o entendimento do c. STJ,
“é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado”
(EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
e
mbargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na análise dos requisitos autorizadores da extinção da execução fiscal, bem como erro material quanto à inexistência de bens localizados.

Argumenta que o acórdão aplicou de forma incompleta a Resolução CNJ no 547/2024 e desconsiderou que, nos autos, houve penhora parcial de valores, por meio do sistema SISBAJUD, com subsequente transferência para conta judicial.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar integralmente o acórdão e determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, conforme se extrai
das razões de
apelação,
foi
sustentado pelo embargante que a sentença recorrida (i) aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado, bem como (
ii
) violou a sua competência tributária, uma vez que há lei municipal que dispõe do não ajuizamento de débitos de pequeno valor, não podendo ser aplicada legislação de outro ente, nem servir de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova.

Agora, por outro lado,
sustenta a inaplicabilidade do Tema 1184/STF, notadamente em razão da existência, nos autos, de bloqueio
online
positivo nas contas bancárias do executado.

Ocorre que,
conforme
expressamente consignado no acórdão embargado, “
cumpre esclarecer, desde logo, que a sentença proferida nos autos não se sujeita à remessa necessária (...)
”
,

e, ainda, que
“
(...) registre-se o julgamento
ao âmbito da
devolutividade
do recurso interposto, conforme as razões e os fundamentos deduzidos pela parte recorrente
”
.

Dessa forma, evidencia-se que o embargante apresenta inovação recursal, porquanto traz argumentos completamente dissociados do conteúdo devolvido ao Tribunal pelas razões de apelação.

Assim, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios não comportam acolhimento.

A respeito,
o
entendimento do c. S
uperior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. "
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (
EDcl
no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
de 11/02/2021).

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1827049 DF 2021/0020167-0, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022)
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025